Tribunal: STF
Processo: Rcl 66826
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ANISTIA. LEI 8.878/1994. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 10. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. Ao reconhecer o direito à recomposição salarial da autora no mesmo nível da tabela salarial dos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, com base no tempo de afastamento como se de serviço fosse, tal qual ocorre na suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, o acórdão reclamado produz efeito patrimonial retroativo, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994.



    3. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.